Tribunal: TJDFT
Processo: 0735046-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. GAPED. INCORPORAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PAGAMENTO. MULTA DIÁRIA. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão judicial que determinou o pagamento de multa diária (astreintes) no valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) diante do não cumprimento de obrigação de fazer.
2. As astreintes possuem um caráter inibitório, não punitivo, a fim de coagir a parte ré ao cumprimento da obrigação estabelecida.
3. Ante as circunstâncias do caso concreto, em que a decisão judicial não foi cumprida nos trinta dias do prazo, revela-se proporcional e razoável o valor fixado pelo juiz, considerando a natureza alimentícia da obrigação, por isso deve ser mantida a penalidade.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão interlocutória mantida.